Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711534-61.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOSSA SENHORA APARECIDA LOTERICA LTDA - ME APELADO: IGOR ROSSI VIEIRA DECISÃO Cuida-se de recuso de apelação interposto por NOSSA SENHORA APARECIDA lotérica LTDA – ME, contra a r. sentença exarada sob o ID 36164056, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de IGOR ROSSI VIEIRA, tendo por objeto multa cominada para o caso de descumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada no recadastramento da situação do imóvel comercial localizado no SRIA QE 19 CL Bloco B Loja 22, Guará II, junto à CEB – Companhia Distribuidora S/A. Nos termos da r. sentença recorrida, d. Magistrada de primeiro grau determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, por considerar incabível o pedido de execução da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, sob os seguintes fundamentos: (i) o fato de a intimação do réu ter sido efetivada em desconformidade com a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça e o § 3o do artigo 231 do Código de Processo Civil; (ii) a ausência de recolhimento das custas para intimação pessoal do executado e distribuição da carta precatória; (iii) o fato de que a obrigação de fazer imposta na sentença, qual seja, a alteração da titularidade no cadastro do imóvel junto a CAESB e a CEB, já ter sido realizada. No recurso de apelação interposto (ID 36164074) a apelante sustenta que apenas a intimação para aplicação da multa fixada pela decisão de ID 36164025 deveria ser pessoal. Assevera, ademais, ser devida a multa pelo descumprimento do acordo homologado por sentença transitado em julgado fixada pelo juízo de origem, uma vez que foi expedida carta precatória dirigida à comarca de Conselheiro Lafayete-MG, para que o executado fosse pessoalmente intimado para a prática do ato processual determinado pelo juízo. Ao final, a apelante pugna pela cassação da r. sentença, para que seja determinada a intimação pessoal do apelado, por intermédio de carta precatória dirigida à Comarca de Conselheiro Lafayette/MG, para promover o pagamento da multa pecuniária imposta. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 36164075 e 36164076. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 36164082). É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, negar provimento ao recurso que for contrário súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Da análise dos autos, é possível concluir que, de fato, o executado não foi intimado pessoalmente para dar cumprimento à obrigação de fazer, sob pena de imposição de multa pecuniária. Com efeito, a despeito de haver sido expedida a carta precatória destinada à intimação do executado para cumprimento da obrigação, a própria exequente postulou o seu recolhimento, por considerar que bastaria a intimação da advogada do executado constituída nos autos (ID 36164035). De acordo com a Súmula n. 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OBJETO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REINTEGRAÇÃO DA BENEFICIÁRIA EXCLUÍDA. FASE DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COMINADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA ESPONTANEAMENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. MEDIDA INSUFICIENTE. FLUÊNCIA DO PRAZO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA PARTE OBRIGADA. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (NCPC, arts. 497, 536, §1o, e 537). 3. Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento de sentença nas obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, a finalidade da sanção prevista nos artigos 497, 536, §1o, e 537, do CPC - astreinte - é precipuamente compelir o obrigado a cumprir a obrigação tal como fora entabulada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. 4. Constituída a obrigação de fazer cominada, a intimação pessoal do obrigado para cumprimento da determinação que lhe fora imposta - reintegrar a autora em plano de assistência à saúde do qual fora desligada - é que traduzirá o termo inicial para incidência da sanção pecuniária, que vigerá até a data em que for satisfeita a obrigação, porquanto, consoante pacificado pela colenda Corte Superior de Justiça, inclusive em enunciado sumular (Súmula 410), a "prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 5. Ante a inferência de que a astreinte tem natureza coercitiva e intimidatória, estando volvida a compelir o devedor a adimplir a obrigação, o termo inicial do prazo para adimplemento da cominação é a data em que a parte obrigada é intimada pessoalmente da decisão que a impusera, pois se trata de obrigação pessoal imputada à própria parte, ostentando a natureza de obrigação derivada do direito material, não se lhe aplicando, por analogia, a regra inserta no artigo 513, §2o, inc. II, do estatuto processual, a qual reputa por desnecessária a intimação pessoal do devedor nas obrigações de pagar, pois volvida a regular obrigação de natureza diversa e que descarece de integração analógica, uma vez que dotada de normatização própria e literal. 6. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1342144, 07151951920178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade por deficiência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. A intimação pessoal do devedor é requisito obrigatório para a cobrança da multa estipulada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, consoante enunciado da Súmula 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1261415, 07039362520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, a prévia intimação pessoal do devedor se consubstancia em condição indispensável para fins reconhecimento da exigibilidade de pagamento da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Observado, assim, que a pretensão recursal deduzida pela exequente se mostra manifestamente contrária ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 410, tem-se por impositiva a negativa de provimento ao recurso, por decisão monocrática. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Deixo de aplicar a regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve condenação em honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem.